Tribunal: TJMT
Processo: 0003115-18.2012.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGANTE(S):
VADEMILSO BADALOTTI E OUTRO(s)
EMBARGADO(S):
WALDIR CARDOSO DA SILVA E OUTRO(s)
Vistos etc.
Trata-se de embargos de Declaração opostos por VADEMILSO BADALOTTI E OUTRO(s) contra a decisão monocrática de ID. n. 26739988 que, nos termos do art.932, inciso III, do CPC/15 e art.51, inciso I-B, do RITJ/MT, negou seguimento ao apelo interposto contra a decisão que, nos Embargos de Terceiro no 3115-18.2012.8.11.0037 (Cód. 112704) opostos em desfavor de WALDIR CARDOSO DA SILVA E OUTRO(s), determinou a retificação da certidão de trânsito em julgado da sentença. Na ocasião, entendeu-se que a referida manifestação do juízo de piso não tem natureza de sentença, de modo que a apelação não podia ser admitida ante a inadequação da via recursal eleita.
Sustentam os ora embargantes, em síntese, que segundo posicionamento consignado em reiterados julgamentos pelo Superior Tribunal de Justiça, a certificação do trânsito em julgado constitui ato administrativo que se limita a atestar um fato, qual seja, o transcurso do prazo recursal sem a interposição de recurso.
Asseveram que nessa situação já não há mais lide ou litispendência, nem tampouco curso processual algum, não podendo sequer ser alterado pelo juiz, a não ser para retificação de erro material.
Alega que não se trata de decisão proferida na fase de liquidação e nem de cumprimento de sentença, se amoldando sim, ainda que seja estranho, ao §1o do artigo 203 do CPC/15, porquanto exaure e extingue a questão posta a julgamento.
Aduz que a decisão objeto do apelo não pode ser interlocutória pois não há mais processo em curso, sendo o único interesse da parte contrária projetar os efeitos sobre o prazo decadencial de exercício da ação rescisória interposta pelo embargante e outros, ou seja, utilizar tal informação como subsídio na ação rescisória.
Concluiu que, deste modo, teria havido omissão (artigo 1.022, II, do CPC) no que se refere ao ponto que deveria se pronunciar, qual seja, a necessidade de recebimento e conhecimento do recurso de apelação com fundamento no Princípio da Fungibilidade Recursal, permitindo ao recorrente o julgamento da matéria de mérito.
É o relato.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Malgrado os embargantes sustentem que o decisum embargado seria omisso por não ter se manifestado quanto à aplicação do princípio da fungibilidade ao caso concreto, certo é que o não conhecimento do apelo por inadequação da via eleita já faz presumir, por si só, a aplicação de tal princípio.
De qualquer modo, para que não fique dúvida, digo de forma expressa que no atual estágio da processualística pátria, não mais há lugar para a aplicação do princípio da fungibilidade para admitir-se a interposição de apelo no lugar de agravo de instrumento, na medida em que, segundo a jurisprudência do STJ, a troca de uma espécie recursal pela outra constitui erro grosseiro, impassível de saneamento.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA 284. 1. A alegação genérica de violação de federal, sem que o recorrente explicite em que consistiu a negativa da vigência da lei, enseja a negativa de seguimento do recurso especial (Súmula 284/STF). 2. O ato judicial que resolve questões incidentes, sem extinguir o processo, tem natureza de decisão interlocutória e, portanto, deve ser impugnado por meio de agravo de instrumento, constituindo-se erro grosseiro a interposição de apelação, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1332127/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 25/04/2013)
Na verdade, o que está aqui configurada é a tentativa de rediscutir a correção ou não da decisão embargada. Compreensível em todos os sentidos.
No entanto, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.
Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada.
Desta feita, rejeito os presentes aclaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora